Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATA ELIMINADA. CONDUTA SOCIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
2. A idoneidade moral e social é um requisito objetivo indispensável para o exercício do cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho do cargo público almejado fundamentada na existência de condutas que denotam a prática de atos incompatíveis com o exercício da função, sobretudo em se tratando de concurso público para o provimento de cargos considerados sensíveis.
2.1. Embora em regra a existência de inquéritos policiais sem a consequente condenação em ação penal transitada não seja suficiente para a eliminação de candidato em concurso público, este entendimento não deve prevalecer nos certames relativos a carreiras consideradas sensíveis.
3. A parte autora não desincumbiu do ônus de provar direito líquido e certo atingido por ilegalidade ou abuso de poder, em razão da licitude do ato administrativo exarado pela autoridade pública.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.